Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DO OBJETO LICITADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE PERDA INTERESSE RECURSAL. REEXAME DE EVENTUAIS NULIDADES DURANTE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA (CEB). ENTES ADMINISTRATIVOS. EMPRESAS PÚBLICAS. CRIAÇÃO. EDIÇÃO DE LEI AUTORIZATIVA. INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SUBSIDIÁRIAS. CRIAÇÃO. ALIENAÇÃO CONTROLE ACIONÁRIO DAS SUBSIDIÁRIAS. PARALELISMO DAS FORMAS. DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA.
1. Embora os impetrantes não tenham formulado pedido subsidiário de anulação de eventual contrato celebrado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que "a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica a perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos." (AgInt no RMS 52.178/AM, Rel. Ministro Og. Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20.4.2017, DJe 2.5.2017).
2. Deve, pois, ser afastada a preliminar de perda superveniente do interesse recursal em decorrência da assinatura do contrato de compra e venda da CEB após a publicação da sentença, tendo em vista que o acolhimento da referida preliminar chancelaria eventuais irregularidades praticadas em detrimento do princípio da inafastabilidade da jurisdição.
3. A Constituição comanda a necessidade de edição de uma lei autorizativa específica para criação de empresa estatal, cuja iniciativa de lei é do Chefe do Poder Executivo, consoante as previsões estampadas, respectivamente, no artigo 37, inciso XIX e artigo 61, §1o, inciso II, alíneas ‘b’ e ‘e’, da Constituição Federal.
4. De igual forma, para a criação das subsidiárias (‘empresa controlada’ pela sociedade de economia mista ou pela empresa pública e que é instituída para atuação em ramos específicos), igualmente impõe-se a edição de lei autorizativa, tal como prevê o artigo 37, inciso XX, da Constituição Federal. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, interpretando o mencionado dispositivo, estabeleceu que “[é] dispensável a autorização legislativa para a criação de empresas subsidiárias, desde que haja previsão para esse fim na própria lei que instituiu a empresa de economia mista matriz, tendo em vista que a lei criadora é a própria medida autorizadora” (STF. Plenário. ADI 1649, Rel. Min. Maurício Corrêa, julgado em 24/3/2004, DJ 28/5/2004).
5. Ao analisar a constitucionalidade do artigo 29, inciso XVIII, da Lei n.o 13.303/2016, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, pela via da técnica da interpretação conforme a Constituição Federal, que “(i) A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública”; e “(ii) A transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República” (STF. ADI 5624 MC-Ref, Relator(a): Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, julgado em 6/6/2019, Public. 29/11/2019).
6. No caso concreto, o artigo 2o da Lei Distrital n.o 383/1992 confere autorização genérica à Companhia Energética de Brasília – CEB para a criação de suas subsidiárias, dispensando-se a edição pontual de lei específica para tal finalidade, conforme entendimento exarado ADI 1649. Logo, é dispensável a autorização legislativa para a alienação de controle acionário de empresas subsidiárias de empresas públicas e de sociedades de economia mista. Precedentes STF.
7. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal rejeitada.
8. Recurso conhecido e desprovido.